Tribunal: TJMT
Processo: 1000396-83.2019.8.11.0010
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000396-83.2019.8.11.0010
Recorrentes: Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina Berenyi Pacheco
Recorrido: Sinagro Produtos Agropecuários S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina Berenyi Pacheco, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 70971955):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA INADIMPLIDO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (SUSCITADA NESTA INSTÂNCIA) E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS - CERCEAMENTO DE DEFESA E DECISÃO SURPRESA - PRELIMINARES REJEITADAS – MANIFESTO INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR – SIMULAÇÃO – ALEGAÇÃO INFUNDADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o réu não formulou na contestação todas as defesas de que dispunha, principalmente as relacionadas com a inadequação da via eleita e violação do contraditório, fica impedido de argui-las em momento posterior.
Não caracteriza decisão surpresa a não intimação da parte ré para se manifestar sobre o aditamento do autor do pedido de rescisão da avença, se toda a discussão tanto na inicial como na contestação se reporta às cláusulas do contrato inadimplido e que instrui a Ação, mesmo tendo sido nominada de Reintegração de Posse. Tampouco há cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado do processo.
Quando é incontroverso o inadimplemento e a alegação limitada a suposta simulação do negócio jurídico, novação após a contratação e confissão de dívida, não caracterizadas na lide, deve ser mantida a sentença que rescindiu a avença, determinou a restituição do valor pago e condenou o adquirente nas penalidades previstas no instrumento”. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1000396-83.2019.8.11.0010, Relator: Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 16/12/2020, p. 21/01/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados nos acórdãos id 78419496 e id 86869993.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento à apelação proposta por Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina Berenyi Pacheco, mantendo, assim, a sentença que, em análise antecipada do mérito, julgou procedente o pedido de ação de reintegração de posse para declarar rescindido o contrato, determinar a reintegração na posse do imóvel de matrícula 14.016 do CRI do Município de Jaciara, condenar os requeridos ora apelantes ao pagamento dos aluguéis na importância mensal de 2% do montante ajustado para a compra e venda, pela sua fruição, a título de perdas e danos, além de aplicar multa de 20% do valor total. Também deferiu a tutela de urgência (id 63411498).
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, ante a suposta omissão e carência de fundamentação do julgado.
Suscita afronta aos artigos 329, II, e 485, VI, do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que não poderia haver o aditamento do pleito inicial sem a anuência da parte contrária, pugnando para que apenas o pedido possessório seja valorado.
Afirma que o conteúdo da preliminar recursal apresentada se refere “ao aditamento apresentado somente após a impugnação à contestação, sendo impraticável, portanto, tal temática ter sido arguida em contestação”.
Recurso tempestivo (id 89828950) e preparado (id 90074452).
O pleito de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 90395963.
Contrarrazões no id 93178460.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
A partir da provável ofensa aos artigos 329, I e II, e 485, VI, do CPC, a parte recorrente alega que não poderia haver o aditamento do pleito inicial após a citação, sem a anuência da parte contrária.
Afirma que o conteúdo da preliminar recursal se refere “ao aditamento apresentado somente após a impugnação à contestação, sendo impraticável, portanto, tal temática ter sido arguida em contestação”.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que “infere-se da contestação que eles responderam aos termos da inicial, debateram as cláusulas convencionadas, alegaram simulação do negócio jurídico e ausência dos pressupostos para a reintegração, mas não se reportaram à inadequação da via eleita e à violação ao contraditório”.
Diante desse quadro, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ademais, em caso similar, o STJ já decidiu, in verbis:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 329, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.
1. O autor poderá, somente até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, nos termos do art. 329, I, do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1317840/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019).
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, admito o recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.